Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-75.2021.8.11.0023
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002213-75.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THAINARA BOCHIO DE LIMA - CPF: 054.729.371-24 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DEL PAPA - CPF: 036.637.006-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESCONTO DO VALOR ADIMPLIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – FATO INCONTROVERSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.
contra a sentença de ID 287266368 proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1002213-75.2021.8.11.0023, movida por
THAINARA BOCHIO DE LIMA
, julgou parcialmente procedente a pretensão originária, para condenar a seguradora ao pagamento da importância de R$2.315.25 (dois mil, trezentos e quinze reais e vinte e cinco centavos) referente a indenização prevista no art. 3o, II, da lei 6.194/74, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data da ocorrência do sinistro (18/08/2019). Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados na quantia equivalente a 10% do valor da condenação.

Em suas razões de ID 287266379 a seguradora recorrente requer a reforma da sentença para que seja deduzido o valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) da quantia fixada pelo Juízo, concernente ao pagamento realizado pelas vias administrativas, cujo recibo aportou aos autos.

As contrarrazões foram ofertadas no ID 287266382, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é de fácil elucidação e não demanda maiores esclarecimentos.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

No caso, restou incontroverso nos autos a realização de pagamento pela seguradora na esfera administrativa ao apelado, na quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo recibo aportou nos autos (ID 287266350). Contudo, ao fixar a indenização na quantia de R$2.315.25 (dois mil, trezentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), tal montante não foi deduzido pelo Juízo
a quo
do total da verba indenizatória.

Assim, por ter a vítima recebido na esfera administrativa parte da indenização que lhe é devida, impõe-se a reforma da sentença, para que seja procedida a respectiva dedução, não restando valor indenizatório algum a ser pago pela seguradora ao segurado.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja deduzida a quantia paga ao apelado pela via administrativa nos termos acima alinhavados.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025